Tribunal: TJSP
Processo: 2024742-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANO INFECTO. LIMINAR DE RESTRIÇÃO DE REFORMAS NA UNIDADE AUTÔNOMA. Deferimento de liminar para restringir obras no imóvel. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência – presença, in casu, dos requisitos autorizadores da medida – o deferimento da medida se mostra razoável diante das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANO INFECTO. LIMINAR DE RESTRIÇÃO DE REFORMAS NA UNIDADE AUTÔNOMA. Deferimento de liminar para restringir obras no imóvel. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência – presença, in casu, dos requisitos autorizadores da medida – o deferimento da medida se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.